Tribunal: TJPA
Processo: 0900162-36.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13250 - Penhora Online / BACEN JUD
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0900162-36.2024.8.14.0301

APELANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA

APELADO: RETICLYVE BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO ASSOCIATIVA MUTUALISTA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a declinação de competência territorial ao fundamento de incidência do Código de Defesa do Consumidor e nulidade da cláusula de eleição de foro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre entidade associativa mutualista e seus associados configura relação de consumo; (ii) estabelecer se é válida a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de mútuo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante, admitindo efeitos infringentes quando o vício altera o resultado do julgamento.

4.

O acórdão embargado omite análise adequada da natureza jurídica da entidade, estruturada sob regime associativo mutualista e sem finalidade lucrativa.

5.

A relação jurídica entre a entidade e seus associados não caracteriza, de forma automática, relação de consumo, por ausência dos elementos de fornecedor e consumidor destinatário final.

6.

A concessão de mútuo insere-se em vínculo estatutário interno, regido pelo direito civil, e não em atividade típica de mercado.

7.

A orientação do STJ (Súmula 563), por analogia, afasta a incidência do CDC em relações mutualistas e estatutárias.

8.

Precedentes dos tribunais estaduais corroboram que contratos de mútuo celebrados por entidades associativas sem fins lucrativos não configuram relação de consumo e mantêm a validade das cláusulas contratuais, inclusive de eleição de foro.

9.

Afastado o regime consumerista, a competência territorial é relativa e pode ser modificada por convenção das partes.

10.

A cláusula de eleição de foro é válida, nos termos do art. 63 do CPC e da Súmula 335 do STF.

11.

A ausência de demonstração de hipossuficiência ou prejuízo ao acesso à justiça reforça a validade da cláusula.

12.

A declinação de competência de ofício, com afastamento da cláusula contratual, viola a autonomia privada e as regras processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Relações associativas mutualistas sem fins lucrativos não se submetem automaticamente ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Contratos de mútuo celebrados no âmbito de entidade associativa configuram relação estatutária regida pelo direito civil. 3. A cláusula de eleição de foro é válida quando não demonstrado prejuízo ao acesso à justiça. 4. Embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando a omissão identificada altera o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 63 e 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 335; STJ, Súmula 563; TJMG, Agravo de Instrumento nº 3762058-36.2025.8.13.0000, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 27.11.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1036062-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.11.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
CONHECER dos Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível e ACOLHÊ-LOS, com efeitos infringentes
, para reformar o acórdão impugnado, nos termos da fundamentação e em conformidade com o voto da Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
, em face do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 34900700), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão que declinou de ofício da competência territorial para a Comarca de Parauapebas/PA.

A decisão embargada consignou, em síntese, que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual reconheceu a nulidade da cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos ao domicílio do executado, nos termos dos arts. 6º, VIII, e 101, I, do CDC.

Em suas razões de embargos de declaração (Id. 35240940), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em erro material e omissão relevante, ao enquadrar indevidamente a relação jurídica como consumerista, aduzindo que: (i) trata-se de entidade associativa de natureza mutualista, sem finalidade lucrativa, não se configurando relação de consumo; (ii) a relação jurídica deve ser regida pelo direito civil e pelo estatuto da associação; (iii) a cláusula de eleição de foro constante do contrato de mútuo é válida, nos termos do art. 63 do CPC; (iv) o afastamento da cláusula contratual viola os princípios da autonomia da vontade e da segurança jurídica; e (v) requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e reconhecer a competência do foro da Comarca de Belém/PA.

Conforme ato ordinatório (Id. 35243981), foi determinada a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões.

Todavia, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 35585685), não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da existência de vício no acórdão embargado, especialmente quanto à subsunção da relação jurídica ao Código de Defesa do Consumidor e à consequente declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, com declínio de competência territorial.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, efeitos infringentes quando a correção do vício identificado conduz, de forma necessária e direta, à alteração do julgado.

Dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, entendo que assiste razão à embargante, porquanto se identifica omissão relevante no acórdão embargado, consistente na ausência de enfrentamento adequado da natureza jurídica específica da entidade embargante e dos reflexos dessa qualificação sobre o regime jurídico aplicável à controvérsia, circunstância que, uma vez sanada, altera o desfecho do julgamento, legitimando a atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso.

Isso porque o acórdão embargado incorreu em
equívoco de premissa jurídica relevante
, ao enquadrar a relação estabelecida entre as partes como de natureza consumerista, sem a devida consideração das especificidades inerentes à atuação da entidade embargante.

Com efeito, a MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA constitui associação civil sem fins lucrativos, cuja finalidade institucional consiste na prestação de assistência aos seus associados, integrantes do sistema CONFEA/CREA, operando sob regime de mutualismo e cooperação associativa, e não no âmbito de relações típicas de mercado.

Os benefícios disponibilizados, inclusive a concessão de mútuo que originou a presente execução, inserem-se em contexto de solidariedade institucional entre associados, regidos por estatuto próprio e pela legislação civil.

Embora a concessão de crédito, em determinadas circunstâncias, possa caracterizar prestação de serviço para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor, tal enquadramento não se dá de forma automática, devendo ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto, especialmente quando presentes elementos indicativos de relação associativa interna e ausência de atuação no mercado financeiro em sentido estrito.

Nesse cenário, não se vislumbra, com a nitidez exigida pela legislação consumerista, a figura do “fornecedor” e do “consumidor” como destinatário final, uma vez que a relação jurídica é permeada por vínculo associativo, no qual os participantes integram uma mesma estrutura organizacional voltada à assistência mútua.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da
Súmula 563
, no sentido de que:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.”

Tal orientação, embora não se aplique diretamente à hipótese dos autos, revela importante diretriz interpretativa no sentido de que relações de natureza estatutária, marcadas pela ausência de finalidade lucrativa e pela lógica mutualista, não se submetem automaticamente ao regime consumerista, impondo análise concreta da estrutura da relação jurídica.

A jurisprudência pátria tem aplicado tal orientação, por analogia, às relações de natureza estatutária e mutualista, afastando a incidência do microssistema consumerista. Nesse sentido:

“Os contratos de mútuo celebrados por entidades fechadas de previdência complementar com seus participantes integram a própria relação previdenciária, de natureza estatutária e sem finalidade lucrativa, não configurando relação de consumo nos termos do art. 3º do CDC. Aplicação da Súmula 563 do STJ.” (TJMG – Agravo de Instrumento nº 3762058-36.2025.8.13.0000, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 27.11.2025)

Tal entendimento reforça que relações estruturadas sob bases mutualistas e associativas, ainda que envolvam concessão de crédito, não se confundem com operações de mercado, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

No mesmo sentido, a jurisprudência tem reconhecido que entidades vinculadas ao sistema CONFEA/CREA não exercem atividade financeira típica, sendo válidas as cláusulas contratuais por elas estipuladas:

“A agravante constitui entidade de direito privado sem fins lucrativos [...] não exercendo atividade de intermediação financeira [...] Os empréstimos concedidos [...] configuram contratos de mútuo civil [...] A cláusula de eleição de foro [...] possui plena validade e eficácia.” (TJMT – Agravo de Instrumento nº 1036062-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.11.2025)

Tais precedentes, embora desprovidos de efeito vinculante, corroboram a orientação de que relações associativas internas demandam tratamento jurídico diferenciado, não sendo automaticamente subsumidas ao regime do mercado de consumo.

Desse modo, evidencia-se que o acórdão embargado deixou de enfrentar, de forma adequada, a distinção entre atividade econômica de mercado e relação associativa interna, configurando
omissão relevante
, apta a justificar a integração do julgado.

Superado esse ponto, impõe-se o reexame da validade da cláusula de eleição de foro.

Afastada a incidência automática do Código de Defesa do Consumidor, não subsiste o fundamento utilizado para declarar a nulidade da cláusula contratual, uma vez que a competência territorial, nesse contexto, assume natureza relativa, podendo ser validamente modificada pela vontade das partes.

O contrato de mútuo firmado entre as partes prevê expressamente a
eleição do foro da Comarca de Belém/PA
para dirimir eventuais controvérsias, disposição que encontra respaldo direto no art. 63 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.”

A validade de tal estipulação, ademais, é consagrada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 335/STF:
“É válida a cláusula de eleição do fôro para os processos oriundos do contrato.”

Ainda que, por hipótese, se admitisse a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não considera nula, de forma automática, a cláusula de eleição de foro, exigindo demonstração concreta de hipossuficiência ou de efetivo prejuízo ao acesso à justiça, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

Dessa forma, a decisão de declinar da competência de ofício, afastando cláusula válida e eficaz, revela-se contrária ao princípio da autonomia privada e às regras processuais vigentes, configurando típico
error in judicando
, ora corrigido pela via integrativa dos embargos de declaração.

A correção da omissão identificada conduz, de forma necessária, à revisão da conclusão anteriormente adotada, o que legitima a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER dos embargos de declaração e ACOLHÊ-LOS, com efeitos infringentes
, para: (I) afastar a incidência automática do Código de Defesa do Consumidor à espécie; (II) reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato; (III) cassar a decisão que declinou da competência territorial; (IV) determinar o regular prosseguimento da execução de título extrajudicial perante o Juízo da Comarca de Belém/PA.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026